Tribunal: TJMT
Processo: 1043227-87.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043227-87.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), PETERSSON JOAB DA CUNHA OLIVEIRA - CPF: 018.151.761-21 (EMBARGANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVISÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS –
CAPITALIZAÇÃO EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL NA MODALIDADE DIÁRIA – ADMISSIBILIDADE DESDE QUE PACTUADA –

DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – NÃO CONFIGURAÇÃO
–
OMISSÃO
– AUSÊNCIA DO ALEGADO VÍCIO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material, como prevê o art. 1.022 do CPC.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
No 1043227-87.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:
PETERSSON JOAB DA CUNHA OLIVIERA

EMBARGADO:
ITAÚ UNIBANCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
PETERSSON JOAB DA CUNHA OLIVIERA
visando sanar suposta omissão constante do acórdão de Id. 53879981, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso do embargante.

Em suas razões de Id. 55055968, o embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão uma vez que
a r. sentença de primeiro grau reconheceu como indevida a capitalização diária dos juros remuneratórios e tal entendimento consolidou-se imutável diante da ausência de recurso pela parte autora.

Assevera que
há omissão no r. acórdão quanto ao fundamento recursal de reforma da sentença consubstanciado na necessidade de se salvaguardar o entendimento do STJ, naquilo que lhe contraria.

Assim sendo, requer
sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para o desvelo necessário ao enfrentamento de todas as teses e questões suscitadas nos autos.

Embora devidamente intimado, o embargado não ofertou contraminuta, conforme certificado no Id. 56847468.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
PETERSSON JOAB DA CUNHA OLIVIERA
, visando sanar omissão constante no v. acórdão de Id. 53879981, que restou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVISÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS –
CAPITALIZAÇÃO EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL NA MODALIDADE DIÁRIA – ADMISSIBILIDADE DESDE QUE PACTUADA – PRECEDENTES –
ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA –
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – NÃO CONFIGURAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos da Súmula 539 do STJ, admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada, como ocorreu no caso dos autos.
”

De início, destaco que embora o embargante alegue que o
decisum
recorrido é omisso,
após a leitura das razões recursais, nota-se que a
despeito das insurgências, que não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu
, qualquer vício elencado no CPC.

De acordo com expressa dicção dos artigos 1.022 e 494, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, evidencia-se que os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais.

No caso dos autos
, não configura o vício alegado, porquanto foram enfrentadas as questões a respeito das quais era necessário pronunciamento.

Isso porque, reportando-se ao voto condutor, a matéria relaciona-se a constituição em mora diante da abusividade de cláusula contratual, o que restou afastado pelo acórdão embargado.

Embora alegue o embargante que
a r. sentença de primeiro grau reconheceu como indevida a capitalização diária dos juros remuneratórios e tal entendimento consolidou-se imutável diante da ausência de recurso pela parte autora, importa esclarecer que o recurso restou desprovido, à unanimidade, mantendo a sentença de primeiro grau
.

Desse modo,
não há falar em omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no presente caso, mas mero inconformismo do embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.
São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.
O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”. (ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese
”.
(ED 48651/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)

Assim sendo, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020